Tribunal: STJ
Processo: 0707415-84.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919313 - DF(2025/0149257-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ANA MIRANDA FIGUEIREDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: WASHINGTON CARDOSO ALKMIM JUNIOR - DF042161
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS A EXECUÇÃO.
FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
COMBATE
A
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
DO
ACÓRDÃO.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS
SÚMULAS
N.
283
E
284/STF.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§
ART. 1.021,
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte
deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de
origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54639666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 03/03/2026 17:54:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 90458fff-3755-4de3-b9bb-d83338fe2940

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919313 - DF (2025/0149257-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ANA MIRANDA FIGUEIREDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: WASHINGTON CARDOSO ALKMIM JUNIOR - DF042161
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
EMBARGOS
A
EXECUÇÃO.
FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS
DO
ACÓRDÃO.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284
/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte
deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando
razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem.
Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática do Sr. Min.
Herman Benjamin, Presidente desta Corte, que não conheceu do Recurso Especial,
fundamentada na incidência, por analogia, da Súmula n. 284/STF.
Sustenta o Agravante, em síntese, que "é possível conferir que a incidência da
prescrição/decadência restou devidamente impugnada, fundamento que, por si só,
autoriza o reconhecimento da extinção do processo, independentemente do
questionamento afeto a nulidade da citação e inexistência do objeto do lançamento e, por
conseguinte, de eventual existência de óbice de conversão em exceção da pré-
executividade em decorrência de dilação probatória" (fl. 462).
Documento eletrônico VDA53153851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:40
Código de Controle do Documento: 41f7f9d7-0d70-467e-8d97-d6a7a56f89cd

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 476/477e.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

Não assiste razão à Agravante.
Quanto à questão relativa à aplicação da fungibilidade das formas, o tribunal
de origem manifestou-se nos seguintes termos (fls. 338/340e):

De uma análise dos autos é possível verificar que a autora, quando do
oferecimento dos Embargos a Execução, não se limitou a pleitear a nulidade
do título executivo face a prescrição/decadência, mas também questionou a
nulidade da citação realizada nos autos executivos e, ainda, impugnou o
reconhecimento do lançamento do tributo, sob o argumento de não ter
existido qualquer doação entre os ex-cônjuges.
[...]
Portanto, não há razão ao pleito da autora, mormente porque incabível a
aplicação da fungibilidade/instrumentalidade das formas, uma vez não seria
possível a conversão dos embargos a execução manejados em exceção de
pré-executividade, face aos pedidos colacionados que exigem instrução
probatória (modalidade incabível na exceção).

Nas razões recursais, não se sustenta a alegação de que "tratando-se de
discussão de incidência da decadência, matéria sujeita a exceção da pré-executividade,
inegável a possibilidade de, em observância ao que determina o Artigo 277 do CPC,
admissão dos embargos à execução como exceção da pré-executividade observando o
Princípio da Fungibilidade e, por conseguinte, apreciando e reconhecendo a decadência
do direito de perseguir o crédito lançado postumamente." (fls. 376e).
Confrontando-se a fundamentação adotada pela Corte
e a insurgência
a qua
recursal, resta evidenciado que a parte recorrente deixou de impugnar o fundamento do
acórdão recorrido que afastou a aplicação do princípio da fungibilidade.
Nesse cenário, as razões recursais encontram-se dissociadas daquilo que foi
decidido pelo tribunal de origem, caracterizando a deficiência na fundamentação do
recurso especial, a atrair, por analogia, o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal ("é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
”.
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Espelhando tal compreensão, os julgados assim ementados:

Documento eletrônico VDA53153851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:40
Código de Controle do Documento: 41f7f9d7-0d70-467e-8d97-d6a7a56f89cd

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCURSÃO SOBRE
MATÉRIA TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO PARQUET. ACÓRDÃO
COM FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO E RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS DE SEUS FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. MATÉRIA DECIDIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
(...)
2. Caso em que o recorrente deixou de impugnar o fundamento autônomo do
acórdão recorrido, estando, ainda, as razões recursais dissociadas daquilo
que restou decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza deficiência na
fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os óbices das
Súmulas 283 e 284, do STF.
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp n. 2.050.268/SP,
Turma, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON ESTADUAL.
EMPRESA DE TELEFONIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO
AOS CONSUMIDORES ACERCA DA COBRANÇA DE TARIFAS EXTRAS.
CONFIGURAÇÃO DE INFRAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS.
CABIMENTO DA MULTA APLICADA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO E REJEIÇÃO DO PRINCIPAL.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO A QUO
NÃO COMBATIDOS. SÚMULAS 283 E 284/STF.
(...)
3. Nas razões recursais, nota-se que a parte recorrente não infirma os
argumentos de que "constatada a hipótese de sucumbência reciproca,
decorrente do acolhimento apenas do pleito subsidiário", limitando-se a
defender que "a severa redução havida sobre a multa administrativa
impingida à Recorrente pelo Estado ora recorrido caracteriza sucumbência
em parte mínima do pedido que encampou na exordial, o que de antemão
assegura-lhe a percepção da totalidade dos honorários advocatícios devidos
calculados sobre o proveito econômico obtido". Como a fundamentação do
acórdão recorrido é apta, por si só, para manter o decisum combatido e não
houve contraposição recursal sobre o ponto, não há como conhecer do
recurso. Por isso, aplicam-se, na espécie, por analogia, os óbices das
Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de
impugnação de fundamento autônomo.
(...)
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.087.302/MG,
Turma, j. 19.8.2024, DJe 22.8.2024).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos
apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
Documento eletrônico VDA53153851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:40
Código de Controle do Documento: 41f7f9d7-0d70-467e-8d97-d6a7a56f89cd

a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53153851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:40
Código de Controle do Documento: 41f7f9d7-0d70-467e-8d97-d6a7a56f89cd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.919.313 / DF
Número Registro: 2025/0149257-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07074158420248070000 07563334720198070016 7074158420248070000 7563334720198070016
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANA MIRANDA FIGUEIREDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : WASHINGTON CARDOSO ALKMIM JUNIOR - DF042161
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS -
DE FÉRIAS
1/3
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ANA MIRANDA FIGUEIREDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : WASHINGTON CARDOSO ALKMIM JUNIOR - DF042161
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54620752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:03:48
Código de Controle do Documento: 8b51dd2d-b30c-426b-91aa-5987281a12af

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:03:48
Código de Controle do Documento: 8b51dd2d-b30c-426b-91aa-5987281a12af